Tribunal: TJSP
Processo: 2218297-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Execução – Indeferido pedido de indisponibilidade de eventual patrimônio imobiliário pertencente ao agravado, através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – Possibilidade – Disciplina pelas Corregedorias Estadual e Nacional – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001025667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218297-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante
SICOOB COCRED- COOP.DE CRÉD.DOS PROD.RURAIS/EMPR.DO INT. DE
SP, são agravados PAULO MAURÍCIO SORDI e ANA MARIA SILVA G.
SORDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. Por maioria de votos., vencido o 2o
Desembargador Renato Rangel Desinano, que declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO
DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E
MARINO NETO.
São Paulo, 16 de dezembro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2218297-42.2020.8.26.0000
Foro de Sertãozinho 1a Vara Cível
Agravante: Sicoob Cocred Coop. de Créd. dos Prod. Rurais/Empr. do Int. de
São Paulo
Agravados: Paulo Maurício Sordi e Ana Maria Silva G. Sordi
Voto no 34090
Execução
Indeferido pedido de indisponibilidade de
eventual patrimônio imobiliário pertencente ao agravado,
através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
CNIB Possibilidade Disciplina pelas Corregedorias
Estadual e Nacional Recurso provido.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão copiada às
fls. 137, de indeferimento do pedido de indisponibilidade de eventual patrimônio
imobiliário pertencente aos agravados, através da Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens CNIB. Alegou que, após tentativas de localização de
bens suficientes à execução pelas vias ordinárias (BACEN JUD, INFOJUD,
RENAJUD, programa Nota Fiscal Paulista e tentativa de penhora de bens móveis
em residência), requereu a indisponibilidade de bens dos executados por meio
da CNIB. Alegou que houve o esgotamento dos meios expropriatórios “típicos”,
inclusive com a repetição de alguns deles. Alegou que a questão enfocada
remonta à concepção de acesso à justiça, mencionando o art. 4o, do CPC.
Postulou pela concessão de efeito suspensivo e pelo provimento ao agravo.
Não houve resposta (fls. 145, destes autos).
Eis o relatório.
Trata-se de ação monitória movida pela ora
agravante em face dos ora agravados, consubstanciada em contrato de
abertura de crédito em conta corrente
cheque especial no 2007/01479,
celebrado em 02.01.2007, no valor original de R$5.000,00. Julgados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedentes os embargos e constituído título judicial (fls. 93-104), foram
efetuadas diversas tentativas expropriatórias através dos sistemas BACEN
JUD, INFOJUD, RENAJUD e Nota Fiscal Paulista, as quais restaram insuficientes
à satisfação do crédito. Pleiteada indisponibilidade de eventual patrimônio
imobiliário pertencente aos agravados, através da Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens CNIB, sobreveio a r.decisão copiada às fls. 137, ora
agravada:
“Vistos. 1-Fls.430/433: indefiro, visto que não esgotados todos
os meios ordinários para fins de localização de bens em nome do(a)(s) executado(a)(s). 2-
Manifeste a parte exequente em termos de prosseguimento; no silêncio, aguarde-se no arquivo,
por ulterior provocação da parte interessada, observando-se que, conforme artigo 177, do
Capítulo III, das Normas de Serviços da Corregedoria Geral, após o decurso do prazo sem
manifestação, o processo deverá permanecer em cartório por 30 (trinta) dias. Int.”
A Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste
Tribunal editou o Provimento no 13/2012, sobre a instituição e a obrigatoriedade
do uso do sistema da Central de Indisponibilidade de Bens. Depois, a
Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ editou o Provimento no 39/2014, acerca
da instituição da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens CNIB, para a
recepção de comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não
individualizados.
Vale destacar que o referido Provimento 13/2012, da
E.CGJ TJSP, elenca, entre as previsões constitucionais e legislativas para a
imposição de indisponibilidade de bens, os artigos 796 a 812, do CPC, os quais
disciplinam as diversas espécies de execução. Tratando os autos de execução
de título judicial, satisfeitas se encontram as exigências para aplicação da medida
postulada. Dessa forma, de mister o deferimento do
requerimento do ora agravante, para indisponibilidade de eventuais bens
pertencentes ao agravado através do sistema CNIB, destacado que a ferramenta
suscitada possui previsão legal, é cabível ao caso e somente pode ser manejada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
através do Poder Judiciário.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao
recurso.
Gil Coelho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218297-42.2020.8.26.0000
Comarca: Sertãozinho - 1a Vara Cível
Agravante:
SICOOB
COCRED-
COOP.DE
CRÉD.DOS
PROD.RURAIS/EMPR.DO INT. DE SP
Agravados: PAULO MAURÍCIO SORDI e ANA MARIA SILVA G. SORDI
Juiz(a) de 1a Inst.: Daniele Regina de Souza
DECLARAÇÃO DE VOTO No 28.889
Com o devido respeito, ouso divergir da solução
apresentada pelo d. Relator Des. Gil Coelho, a quem rendo minhas
homenagens.
Trata-se de “ação monitória” ajuizada por SICOOB
COCRED COOP. DE CRÉD. DOS PROD. RURAIS/EMPR. DO INT. DE SÃO
PAULO contra PAULO MAURÍCIO SORDI e ANA MARIA SILVA G. SORDI,
lastreada em contrato de abertura de crédito em conta corrente, no valor
original de R$ 5.000,00.
Após
constituído
o
título
executivo
judicial,
foram
realizadas pesquisas de bens via BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e Nota
Fiscal Paulista, as quais restaram insuficientes à satisfação do crédito. Diante
disso, a exequente requereu a decretação de indisponibilidade de bens dos
executados (fls. 133/136).
O MM. Juízo de origem indeferiu o pedido, visto que “não
esgotados todos os meios ordinários para fins de localização de bens em
nome do(a)(s) executado(a)(s)” (fls. 137).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contra esta decisão, insurge-se a exequente, ora
agravante.
A pretensão não merece acolhida.
Pelo que se vê dos autos originários, já foram realizadas
diligências e, até o momento, não houve satisfação do débito.
Todavia, insta salientar que não foi realizada pesquisa via
ARISP, assim como não consta dos autos determinação de inclusão do nome
dos executados em cadastros de inadimplentes (SERASAJUD).
Conforme o artigo 2o do Provimento no 39/2014, da
Corregedoria Nacional de Justiça, que regula a matéria:
"Art. 2o. A Central Nacional de Indisponibilidade
terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do
sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam
patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre
imóveis indistintos, e a recepção de comunicações e
levantamento
das
ordens
de
indisponibilidade
nela
cadastrada".
Acessando ao “site” da “CNIB”
Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens, www.indisponibilidade.org.br, verifica-se que:
"Os principais objetivos da CNIB são: Dar
eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens,
divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de
Registro de Imóveis de todo o território nacional e para
outros usuários do sistema. E proporcionar segurança
aos negócios imobiliários de compra e venda e de
financiamento de imóveis e de outros bens.
A anulação de um negócio imobiliário ou de outra
natureza acarreta prejuízos que atingem os vendedores,
compradores e financiadores além de comprometer a
segurança e confiabilidade do Mercado, e de gerar alto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
custo social com ações judiciais, problemas de saúde, de
família e outras consequências tais.
O decreto de indisponibilidade de bens atinge a
alienação e a oneração de todos os bens do indivíduo,
sejam eles imóveis, veículos, barcos, aeronaves, quadros,
joias, ações, animais etc. Além disso, a partir do momento
em que alguém está com seus bens indisponíveis, quem
adquiri-los ou financiá-los não poderá invocar o
benefício jurídico de ser contratante de boa-fé" (g.n).
Outrossim, o C. STJ definiu os requisitos para decretação
de indisponibilidade de bens em sede de execução fiscal, no âmbito do
julgamento do REsp no 1377507, 1a Seção, j. 26.11.2014, DJe 02.12.2014,
Relator Ministro Og Fernandes, sob a sistemática dos recursos repetitivos:
"TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. EXECUÇÃO FISCAL.
ART. 185-A DO CTN. INDISPONIBILIDADE DE BENS E
DIREITOS DO DEVEDOR. ANÁLISE RAZOÁVEL DO
ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO
DE BENS DO DEVEDOR. NECESSIDADE.
1. Para efeitos de aplicação do disposto no art. 543-
C do CPC, e levando em consideração o entendimento
consolidado por esta Corte Superior de Justiça, firma-se
compreensão no sentido de que a indisponibilidade de
bens e direitos autorizada pelo art. 185-A do CTN
depende da observância dos seguintes requisitos: (i)
citação do devedor tributário; (ii) inexistência de pagamento
ou apresentação de bens à penhora no prazo legal; e (iii) a
não localização de bens penhoráveis após esgotamento das
diligências realizadas pela Fazenda, caracterizado quando
houver nos autos (a) pedido de acionamento do Bacen Jud
e consequente determinação pelo magistrado e (b) a
expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do
executado e ao Departamento Nacional ou Estadual de
Trânsito - DENATRAN ou DETRAN.
2. O bloqueio universal de bens e de direitos
previsto no art. 185 -A do CTN não se confunde com a
penhora de dinheiro aplicado em instituições financeiras, por
meio do Sistema BacenJud, disciplinada no art. 655-A do
CPC.
3. As disposições do art. 185-A do CTN
abrangerão todo e qualquer bem ou direito do devedor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observado como limite o valor do crédito tributário, e
dependerão do preenchimento dos seguintes requisitos: (i)
citação do executado; (ii) inexistência de pagamento ou
de oferecimento de bens à penhora no prazo legal; e,
por fim, (iii) não forem encontrados bens penhoráveis.
4. A aplicação da referida prerrogativa da
Fazenda Pública pressupõe a comprovação de que, em
relação ao último requisito, houve o esgotamento das
diligências para localização de bens do devedor.
5. Resta saber, apenas, se as diligências
realizadas pela exequente e infrutíferas para o que se
destinavam podem ser consideradas suficientes a permitir
que se afirme, com segurança, que não foram encontrados
bens penhoráveis, e, por consequência, determinar a
indisponibilidade de bens.
6. O deslinde de controvérsias idênticas à dos
autos exige do magistrado ponderação a respeito das
diligências levadas a efeito pelo exequente, para saber
se elas correspondem, razoavelmente, a todas aquelas
que poderiam ser realizadas antes da constrição
consistente na indisponibilidade de bens.
7. A análise razoável dos instrumentos que se
encontram à disposição da Fazenda permite concluir
que houve o esgotamento das diligências quando
demonstradas as seguintes medidas: (i) acionamento do
Bacen Jud; e (ii) expedição de ofícios aos registros
públicos do domicílio do executado e ao Departamento
Nacional ou Estadual de Trânsito - DENATRAN ou
DETRAN.
8. No caso concreto, o Tribunal de origem não
apreciou a demanda à luz da tese repetitiva, exigindo-se,
portanto, o retorno dos autos à origem para, diante dos fatos
que
lhe
forem
demonstrados,
aplicar
a
orientação
jurisprudencial que este Tribunal Superior adota neste
recurso.
9. Recurso especial a que se dá provimento para
anular o acórdão impugnado, no sentido de que outro seja
proferido em seu lugar, observando as orientações
delineadas na presente decisão" (grifo nosso).
Na hipótese, entretanto, não se verifica o preenchimento
dos requisitos apontados pelo C. STJ, eis que nem todas as diligências
tendentes à localização de bens de propriedade dos executados foram
pleiteadas pela exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De rigor, portanto, o indeferimento do pedido de
indisponibilidade de bens dos executados, por não esgotados os meios de
busca de bens.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
GIL ERNESTO GOMES COELHO
13916978
5
9
Declarações de
Votos
RENATO RANGEL DESINANO
139647A3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2218297-42.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.